Tribunal: STF
Processo: ARE 1481024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - DIREITO TRIBUTÁRIO - MUNICÍPIO DE JALES - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 350/2021 - INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO - INCONSTITUCIONALIDADE BEM PRONUNCIADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE CONFERIU AOS MUNICÍPIOS COMPETÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A NATUREZA JURÍDICA DE TAXA - INOCORRÊNCIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL - INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE LIXO - VEDAÇÃO À PROGRESSIVIDADE DA TAXA - CARACTERÍSTICA DE RETRIBUTIVIDADE - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente